Tribunal: TJSP
Processo: 0015050-44.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação seria norma mais benéfica aos réus, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar os acusados que é inferida do registro das declarações das vítimas, em solo

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação seria norma mais benéfica aos réus, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar os acusados que é inferida do registro das declarações das vítimas, em solo policial e em juízo, e do prejuízo suportado que é suficiente a demonstrar ânimo em ver os réus processados pelo delito em tela – Artigo 171, "caput" e artigo 288, "caput", ambos do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimento da vítima e demais elementos acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Penas readequadas somente quanto à base do crime de associação criminosa – Regime inicial de cumprimento de pena dos corréus Carlos Alberto e Carlos Iran alterado para o semiaberto, conforme o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal – Regime inicial fechado para início de cumprimento de pena do réu Sérgio Luiz mantido – Inteligência do artigo 33, § 2o e 3o, do mesmo estatuto penal – Redução do valor do dia-multa para 1/10 do valor do salário mínimo – Obrigação de reparar os danos causados pela infração penal – Não cabimento já que não há pedido – Prequestionamento implícito – DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO ministerial para reconhecer o concurso material de crimes e para exasperar as penas dos réus, na primeira fase da dosimetria do crime de associação criminosa, fixando o regime semiaberto para os corréus Carlos Iran e Carlos Alberto; e DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL aos apelos defensivos para reduzir o valor do dia-multa para 1/10 do valor do salário-mínimo, para afastar a condenação em indenização mínima mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015050-44.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados
SERGIO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS e CARLOS IRAN TEIXEIRA DOS
SANTOS, são apelados/apelantes CARLOS ALBERTO WIESE e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
2
Apelação no. 0015050-44.2014.8.26.0562
Apelantes/Apelados: Sérgio Luiz Teixeira dos Santos, Carlos Iran Teixeira dos
Santos e Carlos Alberto Wiese
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Juiz(a) de Direito: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves de Bonis
Voto no 2887
APELAÇÃO Estelionato Nova Lei no 13.964/19 - Ação
penal condicionada a representação - Condição de
prosseguibilidade já que a necessidade de representação
seria norma mais benéfica aos réus, devendo, pois, retroagir
Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em
diligência
Intenção de processar os acusados que é
inferida do registro das declarações das vítimas, em solo
policial e em juízo, e do prejuízo suportado que é suficiente
a demonstrar ânimo em ver os réus processados pelo delito
em tela Artigo 171, “caput” e artigo 288, “caput”, ambos
do Código Penal Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Depoimento da vítima e demais elementos
acostados aos autos
Édito condenatório como único
deslinde possível
Penas readequadas somente quanto à
base do crime de associação criminosa Regime inicial de
cumprimento de pena dos corréus Carlos Alberto e Carlos
Iran alterado para o semiaberto, conforme o disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal Regime inicial fechado
para início de cumprimento de pena do réu Sérgio Luiz
mantido Inteligência do artigo 33, § 2o e 3o, do mesmo
estatuto penal Redução do valor do dia-multa para 1/10 do
valor do salário mínimo Obrigação de reparar os danos
causados pela infração penal Não cabimento já que não
há
pedido

Prequestionamento implícito
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO ministerial para reconhecer
o concurso material de crimes e para exasperar as penas dos
réus, na primeira fase da dosimetria do crime de associação
criminosa, fixando o regime semiaberto para os corréus
Carlos Iran e Carlos Alberto; e DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL aos apelos defensivos para reduzir o valor do dia-
multa para 1/10 do valor do salário-mínimo, para afastar a
condenação em indenização mínima mantendo-se, no mais,
a r. sentença tal como lançada.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
3
sentença de fls. 1144/1151 que condenou SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS
às penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor unitário do salário mínimo, por infração ao art. 171, “caput”, do
Código Penal, e à pena de 1(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
por infração ao art. 288, “caput”, do Código Penal, em regime inicial fechado; e
condenou CARLOS ALBERTO WIESE e CARLOS IRAN TEIXEIRA DOS
SANTOS às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
no valor unitário do salário mínimo, por infração ao art. 171, “caput”, do Código
Penal, e às penas de 1 (um) ano de reclusão, por infração ao art. 288, “caput”, do
Código Penal, em regime inicial aberto. Afastou-se qualquer benesse excludente do
cárcere, vez que seriam incompatíveis as penas restritivas de direitos com aqueles
que se associam em caráter permanente para a prática delitiva. Outrossim, nos termos
do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixou a reparação dos danos
causados pela infração, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
Os apelantes SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA DOS
SANTOS e CARLOS IRAN TEIXEIRA DOS SANTOS, em suas razões de
recurso (fls. 1162/1171) buscam a reforma do r. decisório. Alegam que as provas
coligidas aos autos são insuficientes a embasar o édito condenatório, requerendo suas
absolvições de ambos os delitos. Dizem, ainda, que não há comprovação da efetiva
associação, muito menos, a prévia estabilidade e a permanência para a prática de
crimes.
O representante do Ministério Público, em suas razões
recursais (fls. 1172/1192), postula: 1) a majoração das penas-base fixadas aos
apelados em relação ao delito de estelionato e também para, em relação ao delito de
associação criminosa; 2) a exasperação da pena-base fixada ao apelado Sérgio Luiz
Teixeira dos Santos, e fixar acima do mínimo legal as penas-bases relativas aos
apelados Carlos Iran Teixeira dos Santos e Carlos Alberto Wiese, tudo nos termos do
artigo 59 do Código Penal, distanciando-se todas as penas-bases consideravelmente
do patamar mínimo; para reconhecer e a aplicar a agravante da reincidência em
relação ao apelado Carlos Iran Teixeira dos Santos, com a consequente majoração
das penas intermediárias dos crimes de estelionato e de associação criminosa; para
reconhecer o concurso material de crimes e aplicar cumulativamente as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
4
privativas de liberdade, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal; e para fixar
o regime inicial fechado para os apelados Carlos Iran Teixeira dos Santos e Carlos
Alberto Wiese.
O acusado CARLOS ALBERTO WIESE, também
apelou (fls. 1291/1299), buscando sua absolvição, dizendo não haver nos autos prova
concreta de sua participação na obtenção de vantagem ilícita em desfavor das
vítimas. De outro lado, alega que o crime de quadrilha ou bando preceitua a reunião
estável ou permanente de mais de três pessoas com a finalidade de elaborar e cometer
crimes, portanto, a simples existência de concurso de pessoas não gera a incidência
do tipo penal em tela.
Regularmente
processados
os
recursos,
com
contrarrazões às fls. 1205/1224 (Ministério Público), fls. 1227/1238 (Sérgio Luiz
Teixeira dos Santos e Carlos Iran Teixeira Dos Santos) e 1300/1305 (Carlos Alberto
Wiese).
O recurso do acusado CARLOS ALBERTO WIESE
não foi recebido ante sua intempestividade (decisão de fls. 1306), tendo ocorrido,
assim, o trânsito em julgado em relação a este réu (certidão de fls. 1307).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento aos apelos defensivos e provimento do apelo ministerial para elevar a
pena-base para todos os réus, reconhecer a agravante da reincidência com relação ao
réu Carlos Iran para ambos os crimes, bem como o concurso material de crimes e o
regime inicial fechado para os réus Carlos Iran e Carlos Weise (fls. 1326/1336).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
De início, antes de apreciar os recursos ministerial e
dos corréus Carlos Iran e Sérgio Luiz, cabe ratificar o não recebimento do recurso
defensivo interposto pelo corréu Carlos Alberto Wiese, ora apelado. Isso porque a
Defensoria Pública, que ora representa o réu Carlos Alberto Wiese, foi intimada da
sentença no dia 08 de agosto de 2018, conforme atestado na certidão de fls.
1160/1161. No entanto, decidiu interpor recurso de apelação apenas no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
5
30/09/2019 (fls. 1291/1299), quando já tinha se escoado
e muito
o lapso
temporal previsto no artigo 593 do CPP, ainda que contado em dobro. Assim, agiu de
forma escorreita a magistrada de piso ao optar pelo não recebimento do recurso
defensivo na decisão de fls. 1306.
Passo à análise dos recursos miniterial e dos córréus
Carlos Iran e Sérgio Luiz
1) Lei 13.964/2019.
Como prevalece na doutrina penalista, a representação
é condição de procedibilidade nos casos de crimes com ação penal pública
condicionada. Norma que lhe diga respeito tem natureza híbrida, penal e processual
penal, de sorte que retroage quando instituída em benefício do réu.
Caso o delito já esteja sendo apurado ou processado
quando a representação passa a ser exigida, sua natureza jurídica será de condição de
prosseguibilidade.
Logo, as vítimas dos inquéritos e processos em curso
(ainda que julgados, mas sem trânsito em julgado) devem ser intimadas a se
manifestar sobre a representação.
Ausente a manifestação, ocorrerá a decadência do
direito de representação em 30 dias, uma vez adotado, por analogia, o prazo
concedido pelo artigo 91 da Lei 9.099/1995, já que no ponto a Lei 13.964/2019 é
omissa.
Já no caso de a vítima informar expressamente que não
deseja representar, haverá a renúncia explícita ao direito de representação, seja por
analogia ao artigo 107, V, do Código Penal, seja porque o rol de possibilidades de
extinção da punibilidade não é exaustivo.
Tal providência não é necessária, contudo, se dos autos
puder ser inferida a inequívoca intenção do ofendido quanto ao desfecho criminal (a
representação criminal prescinde de maiores formalidades).
E neste aspecto o que temos é que foram as próprias
vítimas que procuraram a autoridade policial para que fosse registrada a ocorrência
(fls. 08/09), prestando declarações imputando a prática delitiva aos apelantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
6
dizendo, inclusive, terem arcado com o prejuízo.
Logo, mesmo que se entenda pela retroação da lei,
tenho como preenchida a condição de prosseguibilidade, de modo que não há que se
converter o julgamento em diligência.
1) Mérito.
Consta na denúncia que, no dia 10 de dezembro de
2013, na Avenida Eduardo Pereira Guinle, no Porto de Santos, bairro Ponta da Praia,
na cidade de Santos, Sérgio Luiz Teixeira dos Santos, Carlos Iran Teixeira dos
Santos e Carlos Alberto Wiese, associaram-se para o fim específico de cometer
crimes.
Consta, ainda, que no dia 10 de dezembro de 2013, no
período vespertino, na Avenida Eduardo Pereira Guinle, no Porto de Santos, no
bairro Ponta da Praia, naquela urbe, os réus acima citados obtiveram, para eles,
vantagem ilícita, consistente no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em prejuízo
de Paulina Fernanda Fogaça Pereira e Jefferson Santi Pereira induzindo-os em erro,
mediante fraude e ardil.
A materialidade do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/08), extrato bancário (fls. 22/23), relatório de
investigação (fls. 30/34), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 84 e 109/112),
bem como pela prova oral produzida em Juízo.
A autoria também é certa.
Com
efeito,
Paulina
Fernanda
Fogaça
Pereira,
proprietária da empresa Distribuidora de Carnes Santo Antônio, relatou que uma
pessoa de nome Glauco entrou em contato com sua empresa, dizendo que haveria um
leilão de carnes no porto de Santos. Interessada, iniciou a negociação no dia 4 de
dezembro, entrando em contato telefônico com pessoas que se identificaram como
Luiz e Thomas. Repassou todos os dados da empresa que foram pedidos e, após a
apresentação da respectiva nota fiscal, contrataram a aquisição de 3.000 kg de filé
mignon e 5.000 kg de pernil, mediante o pagamento de R$20.000,00 (R$7.000,00 em
dinheiro vivo e o restante por depósito bancário). Então, seu marido, Jefferson, foi
até o Porto de Santos e entregou os R$7.000,00 para Luiz. No dia seguinte, transferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
7
R$13.000,00 para a conta de Carlos Eduardo Galvão. Todavia, na data combinada
para a retirada da carga no porto, não conseguiram contato com os vendedores. Os
trabalhadores do porto também não tinham nenhuma informação. Então, ligou para
os telefones utilizados nos contatos anteriores, sem sucesso, e ao contatar a pessoa
que supostamente havia dado seu telefone aos vendedores, ela disse que os
desconhecia. Finalmente, descobriu que o beneficiário do depósito bancário era
bombeiro, suportando o prejuízo de R$20.000,00 (fls. 15, 452 e mídia 2).
Jefferson Santi Pereira é cônjuge de Paulina, sócio-
proprietário da Distribuidora de Carnes Santo Antônio e quem se encontrou
pessoalmente com o vendedor que havia se identificado como Luiz fotograficamente
reconhecido como sendo o acusado Sérgio Luiz Teixeira dos Santos. Narrou que o
encontro ocorreu em uma praça perto do Porto de Santos, mesmo local onde
receberia a carga de carne adquirida por R$20.000,00, após o envio por e-mail da
nota fiscal. Detalhou que o pagamento foi realizado mediante a entrega de R$
7.000,00 ao acusado e a diferença foi depositada na conta bancária por ele indicada,
em nome de Carlos Eduardo Galvão. Aguardou a entrega da mercadoria e, ao
perceber que a pessoa não retornaria para fazer a entrega, dirigiu-se ao local indicado
pelo vendedor como sendo seu escritório, mas ninguém o conhecia naquele lugar. Ao
perceber que havia sido enganado, procurou pelo titular da conta na qual o depósito
por feito, Carlos Eduardo Galvão, porém não conseguiu reaver o dinheiro (fls. 83,
451 e mídia 2).
Os investigadores de polícia, Cristina Higa e Hélio
Toyoda, apuraram que após a oferta pelos ora acusados de um lote de carne que
diziam estar apreendido pela Receita Federal no porto de Santos, Jefferson encontrou
Sérgio Luiz na frente da Receita Federal, onde este último mostrou-lhe documentos
que supostamente demonstrariam a idoneidade do negócio. Então, Jefferson entregou
R$7.000,00 em espécie a Sérgio Luiz e telefonou à esposa, solicitando que fizesse o
depósito de R$13.000,00 na conta de Carlos Eduardo Galvão. Posteriormente, houve
ao menos outros oito inquéritos envolvendo Sérgio Luiz, Carlos Iran e Carlos Weise,
sempre envolvendo golpes a respeito de falsos lotes de mercadorias apreendidas, com
o primeiro fazendo a negociação pessoal e recebendo os cheques administrativos que
eram repassados a Carlos Iran e, na sequência, sacados por Carlos Weise, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
8
utilizava como documento uma CNH falsa, com sua foto e nome diverso (fls. 424 e
mídia 1).
O também investigador Guilherme Corrêa somente teve
contato com Carlos Eduardo Galvão, que havia anunciado à venda um veículo por
R$3.000,00. Apurou que Carlos Iran entrou em contato com o anunciante, dizendo-se
interessado na aquisição do veículo. Fizeram, então, depósito de R$13.000,00 na
conta do vendedor, motivo pelo qual a diferença foi na sequência devolvida aos réus:
R$5.000,00 em dinheiro aos irmãos Sérgio Luiz e Carlos Iran e a outra metade
mediante uma ordem de pagamento a terceira pessoa (fls. 17-18, 114-119, 424 e
mídia 1).
Carlos Eduardo Galvão, vizinho de Carlos Iran, prestou
depoimento diversas vezes, na delegacia e em Juízo (fls. 19-21, 97-98, 99-100,
107-108 e mídia 3). Em todas elas afirmou que possuía um automóvel velho e
quebrado, que fora anunciado à venda por R$3.000,00. Na fase de inquérito policial,
alegou que em dezembro de 2013 Carlos Iran intermediou a venda do automóvel a
um indivíduo de prenome Antônio
reconhecido fotograficamente como sendo
Sérgio Luiz , que esteve em sua casa com uma pessoa que se identificava pelo
nome de Sandro, os quais depositaram R$13.000,00 em sua conta, motivo pelo qual
devolveu a eles a diferença de R$10.000,00, sendo procurado em seu trabalho dois
dias depois pelo ofendido Jefferson, questionando sobre o depósito de R$13.000,00
em sua conta bancária e contando que havia sido vítima de um golpe. Em juízo,
manteve a estória da venda do automóvel a pessoa de nome Antônio, deixando de
envolver Carlos Iran e Sérgio Luiz, alegando que ouvia comentários na vizinhança de
que eles estavam envolvidos com transações obscuras e fraudes com cartões
bancários.
Na fase de inquérito, Carlos Iran dos Santos e Carlos
Alberto Wiese utilizaram-se da prerrogativa constitucional ao silêncio (fls. 170 e
245), enquanto Sérgio Luiz Teixeira dos Santos confessou os termos da denúncia,
confirmando a participação dos corréus neste e em outros delitos, procurando
justificar a prática delitiva em razão de problemas financeiros. Segundo sua versão,
conheceu Carlos Alberto Wiese, de apelido “Cacá”, no final de 2013, sendo por ele
convidado a participar de golpes mediante oferecimento de supostas mercadorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
9
apreendidas pela Receita Federal. Realizado o primeiro contato com a vítima,
simulava o acerto da transação, marcava data para apresentar os documentos
referentes aos produtos e para receber o pagamento, quase sempre feito por meio de
cheque administrativo, entregue a um dos comparsas: Carlos Iran ou Carlos Alberto
Wiese. Confessou que tinha função de “entreter” as vítimas, levando-as para lanches
ou almoços enquanto Carlos Alberto descontava o cheque no Banco. Evadia-se após
o desconto do cheque e contato telefônico de Carlos Alberto, alegando às vítimas que
iria buscar as mercadorias. Recebia 10% do lucro obtido, assim como seu irmão,
Carlos Iran, enquanto Carlos Alberto Wiese ficava com 80% do valor. Confirmou o
golpe da suposta venda de carnes em dezembro de 2013 e seu encontro pessoal com
o ofendido, além do pagamento de R$7.000,00 em dinheiro e depósito de
R$13.000,00 na conta do vendedor de um veículo, posteriormente revendido a um
desmanche. Afirmou ter recebido R$2.000,00 da diferença devolvida pelo vendedor
do carro (fls. 89-91).
Em juízo, Sérgio Luiz alterou a versão, negando os
termos da denúncia e alegando que desconhecia tanto as vítimas como Carlos
Alberto Wiese. Em relação à testemunha Carlos Galvão, vizinho do seu irmão,
alegou que dele havia emprestado aproximadamente R$ 2.000,00 ou R$ 2.500,00
(mídia 5).
Carlos Iran dos Santos negou os termos da imputação,
alegando desconhecer os fatos. Afirmou que trabalhava como taxista e que somente
conheceu Carlos Alberto Wiese no ano de 2015, quando o transportava como
passageiro e acabou sendo preso com ele. Negou, ainda, conhecer os ofendidos ou ter
realizado qualquer negócio com seu vizinho Carlos Eduardo (mídia 5).
Carlos Alberto Wiese também negou os termos da
denúncia, negando conhecer Sérgio Luiz e alegando que somente conhecera Carlos
Iran em 2016, pois ele dirigia táxi e ficava em um ponto nas proximidades da
rodoviária de Itanhaém (mídia 4).
Destarte, inobstante os réus neguem a prática delitiva,
as evidências militam em seu desfavor, como destacou a magistrada “a quo”:
Verifica-se que os acusados obtiveram vantagem
indevida, consistente no recebimento da quantia de R$ 20.000,00, em prejuízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
10
Paulínia e Jefferson, mediante ardil consistente na simulação de que Sérgio
trabalhava na Receita Federal, com poderes para comercializar mercadorias
apreendidas.
Jefferson apontou Sérgio Luiz como sendo a pessoa
com quem havia se encontrado, a quem pagara R$7.000,00 em dinheiro e quem
havia indicado a conta-corrente onde foram depositados mais R$ 13.000,00, para
aquisição de carnes supostamente apreendidas pela Receita Federal.
Somado a isso, Carlos Eduardo, vizinho de Carlos
Iran, confirmou o depósito de Jefferson em sua conta-corrente, esclarecendo sobre a
venda de um automóvel a Sérgio Luiz, por intermediação de Carlos Iran. E nesse
compasso, observa-se que a posterior retratação da testemunha em relação aos réus
não se mostra inusitada, uma vez que é plausível o temor sentido ao acusar o
próprio vizinho e seu irmão.
Demonstrado, portanto, que Sérgio Luiz, Carlos Iran e
terceira pessoa, em conluio e com unidade de propósitos, utilizaram-se da conta
bancária de Carlos Eduardo para receber parte do pagamento feito por Jefferson,
após ser induzida a erro.
Importa frisar que, consoante os depoimentos de
Carlos Eduardo, R$5.000,00 foram transferidos, a pedido de Sérgio Luiz, de sua
conta para a de titularidade de “Antônio Gomes de Souza Ju”, portador do CPF no
830.729.854-72 (conforme comprovante de transferência juntado na fl. 23) e que
Carlos Alberto Wiese foi preso em flagrante por delito análogo (fls. 153-239), na
posse de CNH falsa, com sua foto e justamente com o nome de Antônio Gomes de
Souza Júnior, supostamente portador do CPF no 830.729.854-72 (fls. 231 e 235).
Natural, portanto, que pelo modo de agir escolhido
pela associação criminosa, Carlos Iran e Carlos Alberto Wiese não fossem
reconhecidos pelas vítimas das transações, uma vez que suas atuações ocorriam na
clandestinidade.
Por outro lado, Carlos Eduardo apontou Carlos Iran
como a pessoa que havia adquirido seu veículo e depositou a diferença do
pagamento recebido a mais na conta de pessoa com nome e CPF iguais aos dados
que constavam do documento falso posteriormente apreendido em posse de Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
11
Alberto Wiese: Processo 0012819-10.2015, da 2a Vara Criminal de Santos (fls.
273-294, onde os três réus já foram condenado pela prática de crime análogo).
Dessa forma, não resta a menor dúvida quanto à
autoria imputada aos três réus, que mediante divisão de tarefas, também
associaram-se de forma estável e permanente para o fim específico de cometer
crimes de estelionato. (fls. 1148/1149) (negritei)
Outrossim, o estelionato é crime que se consuma no
momento em que é obtida a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, utilizado meio
astucioso, fato que o arcabouço probatório demonstrou de modo inequívoco.
Cabe trazer à colação o entendimento da Corte
Suprema, a lembrar que “em face do caráter amplíssimo da expressão 'outros meios
astuciosos', empregada no art. 171 do CP e da ausência de um critério científico que
abstratamente distinga a fraude penal da fraude civil, é de admitir-se a orientação
de que incumbe ao juiz, após a instrução, decidir sobre o grau de convencimento, no
caso concreto, da mentira verbal e, bem assim, se o denunciado tinha a ideia
preconcebida, o propósito 'ab initio' de obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, mentindo e induzindo em erro a vítima” (RTJ 100/598).
E, nesse sentido, é óbvio que os sentenciados
empregaram meio astucioso, já que, em conluio, obtiveram vantagem ilícita, em
prejuízo da vítima, à qual foi induzida a acreditar que estavam lhe vendendo um lote
de carnes, objeto de leilão, mercadoria esta que não lhe foi entregue, suportando um
prejuízo de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Assim, ao contrário do que aduz a defesa, as provas
amealhadas aos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade dos
recorrentes na empreitada criminosa, sendo o dolo evidente, conforme bem delineado
na sentença.
Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio
'in dubio pro reo”.
Neste diapasão, cabia aos recorrentes, conforme
disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que
infirmassem a acusação, que está bem escorada. Não o fizeram.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
12
autoria da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e
material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas,
sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo
inarredável o provimento condenatório dos sentenciados pela prática do crime
previsto no artigo 171, “caput”, e do artigo 288, “caput”, ambos do Código Penal,
como bem proclamado pela eminente Juíza sentenciante.
Correta a condenação.
Passo à análise da dosimetria.
Quanto a Sérgio Luiz.
Quanto ao delito de estelionato, na primeira fase,
segundo o disposto no artigo 59, do Código Penal, considerando os maus
antecedentes
de
Sérgio
Luiz
(autos
no
7007830-21.1995.8.26.0050
e
7012689-55.2010.826.0050
fls. 626-628) e as consequências do crime de
estelionato para terceiro (Carlos Eduardo Galvão), que teve sua conta bancária
utilizada pelos réus para receber valor obtido por meio espúrio e foi investigado
criminalmente por conta disso, a pena foi majorada em 1/3, resultando em 1 (um) ano
e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Sem razão, o MP, ao pretender mais. Os demais crimes
imputados ao réu são por fatos posteriores, e, negativá-los sob a nomenclatura da
“personalidade” seria burlar a súmula 444 do STJ.
De mais a mais, as circunstâncias pertinentes ao meio
fraudulento empregado nada têm de especiais, de modo que estão abarcadas pelo
tipo.
Presente a agravante da reincidência (autos no
7012690-40.2010.8.2600050 fls. 627), a pena-base deve ser aumentada em 1/6, na
fase intermediária, ficando em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 15 dias-multa, à qual torno definitiva, vez que ausentes
outras causas modificativas de pena.
No tocante ao delito de associação criminosa, conforme
os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal e considerando os maus
antecedentes
de
Sérgio
Luiz
(autos
no
7007830-21.1995.8.26.0050
e
7012689-55.2010.826.0050
fls. 626-628), a pena-base foi majorada em 1/6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
13
resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Aqui, com razão o Parquet, haja vista que devem ser
valoradas as consequências do crime.
A esse respeito, cabe observar que o apelado e os
corréus, por meio de associação estável, com funções bem definidas, praticaram
reiteradamente diversos crimes de estelionato, atingindo e lesando várias vítimas, que
sofreram vultosos prejuízos (autos no 0002193-63.2014.8.26.0562 4a Vara Criminal
de Santos
prejuízo de R$25.000,00; 0003611-02.2015.8.26.0562
4a Vara
Criminal de Santos
prejuízo de R$18.350,00; 0012819-10.2015.8.26.0562 2a
Vara Criminal de Santos prejuízo de R$95.000,00, com condenações em primeira
instância, e os autos 0014768-69.2015.8.26.0562 6a Vara Criminal de Santos
prejuízo de R$94.500,00, com condenação em 2a instância).
Portanto, exaspero a pena em mais 1/6, resultando em 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na fase intermediária, a sanção foi aumentada em 1/6,
por conta da reincidência (autos no 7012690-40.2010.8.2600050
fls. 627),
resultando em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, que, à falta de outras causas
modificativas, torno definitiva.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas
devem ser somadas, ficando o réu Sérgio Luiz condenado à pena de 3 (três) anos e
20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Quanto aos réus Carlos Alberto e Carlos Iran:
No tocante ao crime de estelionato, na primeira fase,
considerando as consequências do crime de estelionato para terceiro, que teve sua
conta bancária utilizada pelos réus para receber parte do valor obtido por meio
fraudulento e que foi investigado por conta disso, a sanção foi exasperada de 1/6,
ficando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, para cada um.
E nada há a corrigir a respeito, já que as demais
circunstâncias ventiladas pelo MP ou dizem respeito ao tipo em si (meio fraudulento
em nada especial) ou dizem respeito a fatos posteriores que não podem ser levados à
conta de antecedentes, nem, por via oblíqua, à conta de “personalidade voltada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
14
prática de crimes”.
O teor da certidão de fls. 417, relativo a Carlos Itan, e a
folha de antecedentes acostada às fls. 299/311, assim como a certidão de fls.
613/614, referente a Carlos Alberto evidenciam que eles vem se dedicando a ganhar
a vida de forma ilícita, em desconformidade com o que se espera de pessoas de bem.
Contudo, se os processos nos quais eles já foram condenados (autos
0003611-02.2015.8.26.0562

4a
Vara
Criminal
de
Santos,
0002193-63.2014.8.26.0562

4a
Vara
Criminal
de
Santos,
0012819-10.2015.8.26.0562
2a Vara Criminal de Santos, com condenações em
primeira instância; e os autos 0014768-69.2015.8.26.0562 6a Vara Criminal de
Santos) não servem, por dizerem respeito a fatos posteriores, a antecedentes,
considerá-los para majorar a pena, ainda que sob nova denominação, seria fazer
tábula rasa da súmula 444 do STJ.
Assim, a reprimenda deve permanecer como definida
na r. sentença: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, para cada um.
Quanto ao crime de associação criminosa, na primeira
fase da dosimetria, devem ser valoradas as consequências do crime, conforme
defendido pelo Parquet.
Isto porque, os réus, por meio de associação estável,
com funções bem definidas, praticaram reiteradamente diversos crimes de
estelionato, atingindo e lesando várias vítimas, que sofreram vultosos prejuízos
(autos no 0002193-63.2014.8.26.0562 4a Vara Criminal de Santos prejuízo de
R$25.000,00; 0003611-02.2015.8.26.0562 4a Vara Criminal de Santos prejuízo
de R$18.350,00; 0012819-10.2015.8.26.0562
2a Vara Criminal de Santos

prejuízo de R$95.000,00, com condenações em primeira instância, e os autos
0014768-69.2015.8.26.0562
6a Vara Criminal de Santos
prejuízo de
R$94.500,00, com condenação em 2a instância).
Portanto, exaspero a pena em 1/6, resultando em 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão para cada réu, pena que, à falta de outras causas
modificativas nas demais etapas do cálculo, torno definitiva.
Na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
15
dos réus Carlos Iran e Carlos Alberto, devem ser somadas, resultando
individualmente em 2 anos, 4 meses e 11 dias-multa.
O valor do dia-multa, respeitado o entendimento da d.
magistrada “a quo”, merece redução, haja vista que inexiste nos autos prova da
capacidade financeira dos réus. Assim, nos termos do artigo 60, do Código Penal,
ponderado o alto valor auferido com o ilícito, fixo o valor do dia-multa em 1/10 do
salário-mínimo.
No tocante ao regime inicial, deve ser fixado o regime
semiaberto para início de cumprimento de pena dos réus Carlos Alberto e Carlos
Iran, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, haja vista que, consideradas a as
circunstâncias e consequências do crime (já destacadas), o regime aberto não se
mostra suficiente à reprovabilidade do crime praticado.
Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal:
“É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no
sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria
justifica a imposição de regime mais severo que a pena imposta admite, nos termos
do art. 33, § 3o, do Código Penal (HC 137.101-SP, 2aT, rel. Ricardo Lewandowski,
28.03.2017, v.u.)
Quanto ao réu Sérgio Luiz, considerando que é
reincidente, o regime fechado afigura-se adequado para início de cumprimento de
pena, conforme o disposto no artigo 33, § 2o, c.c. artigo 59, inciso II, do Código
Penal.
Os réus não fazem jus à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código
Penal, haja vista que, considerada a reiteração delitiva e as circunstâncias do crime,
já expostas acima, tal substituição não se mostra suficiente à reprovação da conduta
deles.
Além disso, o acusado Sérgio Luiz, destacada sua
reincidência, específica, não faz jus à substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Afasta-se, contudo, a condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
16
indenização mínima já que não houve pedido nem discussão a respeito (vide, por
exemplo, a denúncia e as alegações finais do MP vl. 560).
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais em que
a decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Pelo exposto, por meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO ministerial para reconhecer o concurso material de crimes e
para exasperar as penas dos réus, na primeira fase da dosimetria do crime de
associação criminosa, fixando o regime semiaberto para os corréus Carlos Iran
e Carlos Alberto; e DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL aos apelos defensivos
para reduzir o valor do dia-multa para 1/10 do valor do salário-mínimo, para
afastar a condenação em indenização mínima mantendo-se, no mais, a r.
sentença tal como lançada.
A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2016 (fls.
344), ocasião em que, dada a interrupção, a prescrição voltou a correr.
Os apelados Sérgio Luiz Teixeira dos Santos e Carlos
Iran Teixeira dos Santos foram regularmente citados (fls. 368 e 372) e apresentaram
resposta à acusação (fls. 386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015050-44.2014.8.26.0562 -Voto no 2887
17
Os autos foram desmembrados em relação ao apelado
Carlos Alberto Wiese (fl. 396), fato que deu origem aos autos no 0006806-
24.2017.8.26.0562 (fl. 400), cujas cópias foram juntadas às fls. 642/1129. O apelado
Carlos Alberto Wiese foi regularmente citado em 5 de julho de 2017 (fls. 1059) e
apresentou resposta à acusação (fls. 1076).
A sentença foi publicada em cartório no dia 15/06/2018
(fl. 1152), ou seja, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença
condenatória não se passaram três anos, nem os passando entre a data da sentença e
desta decisão, de modo que, ainda que considerados os crimes individualmente, com
o trânsito em julgado para a acusação, não há que se reconhecer ter havido prescrição
retrotativa.
Enfim, o provimento é parcial tanto para o recurso da
acusação como para os da defesa.
XISTO RANGEL
RELATOR